Tribunal: TJDFT
Processo: 0030421-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030421-88.2016.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL MALTA NOGUEIRA, MARIA ANNITA DUTRA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO NO IMPOSTO DE RENDA. DOAÇÃO. RETIFICADORA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. EMPRÉSTIMO. ITCMD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. § 1o ART. 147 CTN. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública procede à prática de atos administrativos condicionados à observância de princípios constitucionais e legais, ou seja, ela só é obrigada a agir de acordo com o que preceitua a lei ou a Constituição. 2. A retificação de declaração por iniciativa dos próprios declarantes visando excluir tributo só pode ser admitida mediante a comprovação do erro em que se funde a declaração a ser retificada e desde que ocorra antes de ser o declarante notificado do lançamento. 3. Pelo acervo probatório colacionado aos autos não se visualiza qualquer prova de que não tenha ocorrido o fato gerador, pois não basta a mera apresentação de declaração retificadora da declaração anual de Imposto de Renda de Pessoa Física para descaracterizar a ocorrência da doação, anteriormente informada na declaração anual. 4. A declaração dada pelo próprio contribuinte na ocasião do ajuste anual do Imposto de Renda é prova suficiente acerca da doação feita, que assim independe da celebração de instrumento formal do negócio entabulado e que serviu à tributação do ITCD distrital. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, sustentando que a retificação do imposto de renda, em período anterior ao lançamento do tributo, é o quanto basta para o corrigir o preenchimento do campo de doação, alterando-o para o de empréstimo e, assim, elidir a cobrança do ITCMD indevidamente gerado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão impugnado chegou à conclusão de que: “a mera retificação da declaração realizada perante a Receita Federal não é suficiente para desconstituir o ITCD, sendo insuficientes os elementos de prova colacionados pelos embargantes quanto à existência e à validade do negócio jurídico por eles defendido, qual seja, a realização do alegado empréstimo, e não de doação”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029